Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. SPOOFING. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CORRENTISTA IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE CONSTATADA. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. Art. 8o CDC. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Banco a ressarcir à correntista o valor de R$8.500,00, correspondente à transferência feita mediante fraude. O recorrente se insurge, sob alegação de que não possui responsabilidade pelo fato, porque não houve falha na prestação do serviço, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença.
II - Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 49516248. Contrarrazões id 49516359.
III - De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrente é fornecedor de serviço e o recorrido consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
IV - Do exame dos autos se infere que no dia 06/12/2022 a recorrida recebeu uma ligação supostamente originada pelo número da central de atendimento do Banco do Brasil (4004-0001) de preposto do banco, que conhecia seus dados pessoais (instituição bancária, conta corrente, agência e endereço residencial), sobre operações suspeitas na conta corrente de sua titularidade, orientou-a a comparecer a um caixa eletrônico e fazer a retirada da quantia de R$3.600,00 e depositar na conta de pessoa de nome Pamella, o que lhe causou estranheza e identificou como possível fraude. Como ainda se encontrava na agência, um funcionário do Banco percebendo a situação, pediu o aparelho da autora e começou a falar com a suposta funcionária, requisitando-lhe a matrícula, momento em que aquela encerrou a ligação. Em seguida, ao consultar o extrato bancário, verificou a ocorrência de dois saques, totalizando o valor de R$8.500,00.
V - No caso sob análise, verifica-se que a recorrida foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
VI - Nesse passo, ao argumentar tratar-se de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, uma vez que a própria recorrida procedeu com a atualização do módulo de segurança do banco, nos termos das instruções dos criminosos, o recorrente entende não se tratar de fortuito interno, o que afastaria sua responsabilidade. Sem razão, no entanto. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
VII - Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária, porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias da recorrida. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte do recorrente. Afastada a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabe à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento:14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020). Ademais, restou caracterizada a hipervulnerabilidade da consumidora, que é idosa (66 anos), denotando que mais fácil era ser envolvida na fraude do que se dar conta dela.
VIII - Nessa esteira, o enunciado o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados, nos art. 42 e 43, trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
IX - Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. No caso vertente, em que pese a recorrida ter fornecido o cartão e a senha aos fraudadores, declinando do dever de zelar por esses dados, a instituição também é obrigada a verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo, impondo-se, no caso, a restituição do valor relativo à transação fraudulenta, conforme sentença proferida.
X - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI – Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95)
XII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.